Tribunal: TJSP
Processo: 1015246-65.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – RECONVENÇÃO – COBRANÇA. Inexistência de deliberação judicial acerca da não realização da audiência de instrução e julgamento anteriormente designada pelo juízo. Julgamento antecipado do feito. Descabimento. Cerceamento de defesa evidenciado. Sentença afastada. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.